Tribunal: TJMT
Processo: 1009051-45.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009051-45.2017.8.11.0000
RECORRENTES: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS
RECORRIDO: DU PONT DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Os Recorrentes, por seu advogado, compareceram aos autos, no id 46131488, para requerer a desistência do recurso, em razão de acordo firmado perante o Juízo de primeiro grau.
Diante disso, julgo prejudicado o seu seguimento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e determino a devolução do feito à Câmara de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII